Tribunal: TCU
Processo: 015.514/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 199, § 3o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber a peça 151 como mera petição, devendo o processo ser desarquivado, sem prejuízo do seu encaminhamento à SecexTCE para que realize a análise do conteúdo da peça como elementos complementares de defesa e realize as devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito. 1. Processo TC- Processo 015.514/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonia Nilda de Sousa (XXX.559.543-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Tauá/CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB/CE 18.185) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.